Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710039-23.2022.8.07.0018 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se o DF acerca da petição id 73590354. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 07/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator